Tribunal: STF
Processo: Rcl 69986
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. WAM Comercialização S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo n. 0011425-34.2022.5.18.0161, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que o beneficiário foi contratado para prestação de serviços de corretagem de imóveis, por intermédio de pessoa jurídica, tendo sido formalizado Termo de Parceria. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de ofensa ao julgamento da ADPF 324. 



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Por bem, assento que, para dirimir a controvérsia sob enfoque, prestigiei a valoração dada à prova oral pelo Exmo. Juízo de primeiro grau, que, com fulcro no princípio da imediatidade, manteve contato direto com as partes e as testemunhas por elas apresentadas, tendo oportunidade de avaliar diretamente a credibilidade dos respectivos depoimentos. 



    Acrescento que, malgrado tenha a reclamada colacionado, com a defesa, termo de parceria para atividade de corretagem autônoma e sem exclusividade (fls. 763/768), a prova testemunhal delineia situação diversa da descrita em contrato. 



    Cito, como exemplo, que o contrato prevê em suas considerações preliminares que o parceiro/reclamante deveria dispor de estrutura própria, com liberdade negocial e autonomia da vontade, enquanto a prova testemunhal aponta vinculação ao espaço físico das demandadas e submissão a regras e metas por elas definidas, o que força privilegiar a verdade real sobre o conteúdo do documento. 



    Por bem, saliento, ainda, que a exclusividade não é requisito obrigatório da relação de emprego, sendo irrelevante que as recorrentes aludam à não exclusividade do contrato com o intuito de descaracterizar o vínculo empregatício alegado.



    Uma vez admitida a prestação de serviços pelo reclamante, incumbia às reclamadas o ônus de comprovar que o vínculo estabelecido entre as partes não se deu nos moldes da relação de emprego, do qual não se desincumbiram a contento. 



    Outrossim, elucido que o fato do reclamante ter constituído pessoa jurídica não impede o reconhecimento do vínculo empregatício com as reclamadas, uma vez presentes os requisitos expostos nos artigos 2º e 3º da CLT.



    [...]



    Por fim, clarifico que o fato de o reclamante ter inscrição no CRECI não impede o reconhecimento do vínculo pretendido, uma vez que para o corretor de imóveis, conquanto desenvolva seu trabalho, em regra, como trabalhador autônomo, não há nenhum impedimento que preste seus serviços também como empregado, desde que presentes os requisitos caracterizadores da relação empregatícia, em especial a subordinação. 



    Por todo o exposto, mantenho incólume a r. sentença vergastada, pois, consoante se infere, os fundamentos lançados na peça recursal não são capazes de infirmar o arcabouço probatório que se delineou nos presentes autos.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente